Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0720804-15.2019.8.07.0000 AI Agravante : BANCO ORIGINAL S.A. Agravados : BONASA ALIMENTOS S.A., ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA E PRINCEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Original S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n° 0713131-57.2018.8.07.0015, deferiu o pedido das recuperandas Bonasa Alimentos S.A. e Asa Participações e Administração Ltda. Na petição Id. 16093250, o Agravante pede a desistência do recurso, ante a perda do seu objeto, visto que se findou o stay period, o que resultará na realização dos leilões questionados. A petição está subscrita pelos seus patronos, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, conforme requerimento Id. 16093250, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1] c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;